Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750441-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY ALVES CANTANHEDE AGRAVADO: SAMARONE DE SOUZA BORGES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY ALVES CANTANHEDE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o no 0726237-94.2019.8.07.0001, movido em face de SAMARONE DE SOUZA BORGES, por meio da qual se indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da executada, rejeitou-se a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de localização patrimonial e determinou-se a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com arquivamento provisório, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (ID 254519400). Extrai-se dos elementos contidos nos autos eletrônicos que, na origem, a exequente, após intimada para pagamento e frustradas as tentativas de localização de patrimônio por meio dos sistemas eletrônicos de praxe, requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço residencial da executada, a fim de verificar a existência de bens móveis penhoráveis que não fossem alcançados pelas pesquisas eletrônicas, bem como a expedição de ofício à CNIB para identificação de eventuais imóveis ou direitos reais em nome da devedora. A r. decisão agravada consignou que, quanto à penhora de bens que guarnecem a residência, incide a regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, II, do CPC e na Lei no 8.009/90, admitida penhora apenas de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, cabendo ao credor indicar e individualizar tais bens para afastar a proteção legal. Assentou que a exequente não comprovou a existência de bens dessa natureza, de modo que a expedição de mandado de penhora na residência, sem qualquer indicação prévia, revelar-se-ia inoportuna e desproporcional. Quanto à CNIB, o d. Juízo destacou que o sistema foi instituído pelo Provimento CNJ no 39/2014 com a finalidade de concentrar informações sobre indisponibilidades decretadas por autoridades judiciais e administrativas, sendo acessível diretamente pelos notários, registradores e particulares mediante certificação digital e pagamento de emolumentos, reservando-se o uso gratuito às requisições oficiais. Concluiu que não há necessidade de ordem judicial para que a parte interessada realize pesquisas na Central, indeferindo a expedição de ofício. Por fim, à vista da informação de ausência de bens em nome da executada nos sistemas de pesquisa consultados, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC, com suspensão do prazo prescricional durante esse período e possibilidade de desarquivamento por iniciativa da exequente caso localize bens penhoráveis. Inconformada, a exequente alega no bojo da peça inaugural do agravo de instrumento (ID 78454625), em síntese, que foram esgotadas as diligências eletrônicas usuais para localização de bens, sem êxito, e que a expedição de mandado de penhora e avaliação no domicílio do devedor é medida típica e idônea, não se podendo exigir prova prévia da existência de bens de alto valor justamente porque a diligência in loco é o instrumento adequado para identificá-los. Sustenta que a negativa da diligência, sob o fundamento de ausência de individualização dos bens, inverte a lógica da execução e impõe ao credor ônus probatório impossível. Afirma, ainda, que a recusa de requisição judicial à CNIB afronta o dever de cooperação processual e o poder geral de efetivação, transferindo à parte custeio e organização de diligência que deveria ser conduzida sob a direção do Juízo. Assevera que a suspensão do processo por 1 (um) ano, com arquivamento provisório, teria sido prematura, uma vez que ainda remanescem meios executivos úteis e proporcionais que não foram utilizados, o que aumentaria o risco de prescrição intercorrente e de esvaziamento do título executivo. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando de imediato a suspensão do processo e determinando o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço da executada e a requisição judicial de consulta à CNIB, com posterior provimento do agravo no mérito. É a síntese do necessário. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ou de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento encontra disciplina no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida ou conceder tutela recursal, total ou parcial, desde que presentes os pressupostos legais. Por sua vez, o art. 995, parágrafo único, do Código de Ritos, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Cumpre destacar que as exigências legais se coadunam com o regime da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC, o qual condiciona a concessão de medidas antecipatórias à presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito envolve juízo de verossimilhança das alegações à luz dos elementos disponíveis em cognição sumária, sem exaurimento da análise probatória, enquanto o perigo de dano demanda demonstração concreta de que a manutenção da decisão impugnada, até o julgamento do recurso, poderá causar prejuízo relevante e de difícil reparação à parte recorrente. No âmbito da execução que ora se examina, é certo que o processo se realiza no interesse do credor, nos termos da regra insculpida no art. 797, CPC, e que ao juiz incumbem poderes para determinar as medidas necessárias à satisfação do crédito. Não menos relevante, porém, é o conjunto de normas que protege o patrimônio mínimo do devedor e delimita a atuação jurisdicional, como a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ressalvados apenas aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, consoante art. 833, II, CPC e Lei no 8.009/90, e os limites de utilização de sistemas de apoio à atividade registral, como a CNIB, disciplinada pelo Provimento CNJ no 39/2014. A tutela recursal, em tal cenário, deve ser conferida com temperança, sob pena de converter a via instrumental do agravo em sucedâneo de reforma antecipada de decisões que dependem de maior amadurecimento e exame colegiado. No caso concreto, embora os argumentos da agravante revelem legítima preocupação com a efetividade da execução, não se verificam, neste juízo inicial, os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação na residência da executada, a decisão agravada apoiou-se na regra de impenhorabilidade dos bens domésticos, ressalvados os de alto valor ou supérfluos, e exigiu do credor a indicação, ainda que mínima, de bens que extrapolassem o padrão de vida médio, como condição para autorizar diligência invasiva no interior do domicílio. A compreensão manifestada em primeira instância, em princípio, guarda sintonia com a finalidade protetiva da legislação, que busca resguardar o mínimo existencial e impedir que a execução se transforme em instrumento de constrangimento desarrazoado. A pretensão recursal, por sua vez, assume contornos marcadamente genéricos, postulando verdadeira devassa domiciliar sem qualquer indicação concreta de existência de bens penhoráveis, apoiando-se em mero inconformismo com a frustração das pesquisas eletrônicas. Em sede de tutela de urgência, não parece adequado substituir, de imediato, o juízo de proporcionalidade e razoabilidade exercido pelo magistrado de origem por uma orientação que autorize diligência ampla e não delimitada na residência do devedor, sem prévia demonstração, ainda que indiciária, de que ali se encontrem bens de natureza excepcional – tema que se mostra mais apropriado ao exame aprofundado pelo órgão colegiado. No que tange à utilização da CNIB, o acórdão paradigma desta Corte, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0730912-93.2025.8.07.0000, assentou que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é sistema informatizado de alta disponibilidade, destinado à integração de ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciais e administrativas, sendo acessível a notários, registradores e particulares, e que a consulta ao sistema para fins de localização de bens pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante pagamento de emolumentos, não se exigindo ordem judicial. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DISPENSABILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado pelo exequente como medida para localização de patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de decretação judicial de indisponibilidade de bens via CNIB como meio de localização patrimonial do devedor no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNIB é sistema informatizado de alta disponibilidade, regulamentado pelo Provimento CNJ no 39/2014, destinado à integração de ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciais e administrativas, sendo acessível diretamente pelos notários e registradores. 4. A utilização do sistema CNIB como mecanismo de localização de bens penhoráveis configura medida de caráter excepcional e subsidiário, cuja requisição judicial pressupõe a demonstração de que o credor esgotou as diligências extrajudiciais disponíveis e de que a medida requerida é adequada, proporcional e útil à satisfação do crédito. 5. A pretensão recursal possui caráter especulativo e não comprova que a intervenção judicial resultaria em benefício efetivo à execução, tampouco demonstra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela recursal. 6. A atuação do Poder Judiciário não pode ser utilizada como meio de isenção de despesas cartorárias de diligência que a própria parte pode realizar diretamente junto aos cartórios, mediante o recolhimento dos emolumentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A consulta ao sistema CNIB para fins de localização de bens pode ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos, não se exigindo ordem judicial. 2. A utilização judicial da CNIB como medida de localização patrimonial é subsidiária e excepcional, devendo ser precedida da demonstração de diligência prévia do credor e da utilidade da providência requerida. 3. Não se admite a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade por diligências patrimoniais que podem ser efetivadas diretamente pela parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c; Provimento CNJ no 39/2014, arts. 7o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, AI 0717787-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, AI 0716507-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, AI 0702129-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025. (Acórdão 2050935, 0730912-93.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Naquela oportunidade, firmou-se a tese de que a utilização judicial da CNIB como medida de localização patrimonial assume caráter subsidiário e excepcional, condicionando-se à demonstração de que o credor esgotou as diligências extrajudiciais disponíveis e de que a providência requerida é adequada, proporcional e útil à satisfação do crédito, não se admitindo a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade por diligências patrimoniais que a própria parte pode efetivar diretamente, tampouco a utilização da via jurisdicional como mecanismo de isenção de despesas cartorárias. À luz dessa orientação, observa-se que a decisão agravada, ao indeferir a expedição de ofício à CNIB sob o fundamento de que a pesquisa pode ser realizada pela própria exequente, mediante recolhimento dos emolumentos, não se afasta da jurisprudência consolidada desta Corte. A agravante não demonstra, em sua petição, que tenha buscado utilizar os meios extrajudiciais disponíveis para consulta à Central ou que a intervenção judicial traria acréscimo efetivo de utilidade à execução, limitando-se a opor, em tese, o ônus econômico da diligência e a invocar genericamente o dever de cooperação. Nestas circunstâncias, o pleito recursal, no ponto, apresenta nítido caráter especulativo, voltado à obtenção de medida excepcional sem a demonstração exigida pelo precedente. Em cognição sumária, portanto, não se reconhece probabilidade suficiente de reforma imediata da decisão de origem quanto à CNIB, tampouco se vislumbra risco de dano grave derivado da negativa de expedição de ofício, sobretudo porque nada impede que a agravante promova, por sua conta, a pesquisa junto aos órgãos competentes. Por fim, no que se refere à suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com arquivamento provisório, a decisão atacada observou a disciplina do art. 921, III, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando não forem encontrados bens penhoráveis, com suspensão do prazo prescricional durante o período e subsequente início do prazo de prescrição intercorrente após o decurso de 1 (um) ano. Ainda que se possa discutir, em momento oportuno, a maior ou menor extensão das diligências prévias realizadas antes da suspensão, o fato é que a medida é, em si, reversível e está sujeita ao controle do órgão colegiado no julgamento do mérito do agravo. A agravante não aponta circunstância concreta que evidencie risco de dano irreparável decorrente da manutenção, por ora, da suspensão, mormente porque o próprio legislador previu a interrupção do curso da prescrição durante esse interregno, mitigando o perigo de perecimento do crédito. A alegação de que a paralisação do processo poderia facilitar a dissipação patrimonial não se desdobra em elementos objetivos capazes de justificar, neste momento, a antecipação dos efeitos de eventual provimento futuro. Desse modo, ausente, em juízo de cognição sumária, a demonstração simultânea da probabilidade relevante de provimento do agravo e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se evidenciam os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou para a concessão da tutela recursal antecipatória pretendida. A controvérsia posta, que envolve ponderação entre efetividade executiva, proteção ao patrimônio mínimo do devedor e delimitação do uso de mecanismos auxiliares como a CNIB, recomenda exame mais aprofundado pelo colegiado, sem intervenção antecipada deste Relator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela formulado pela agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator